Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-49.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000621-49.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: JOSE LUCAS DANTAS BARBOSA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE OLINDINA. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE HORAS EXTRAS PRETÉRITAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DIREITO APENAS À ADEQUAÇÃO DA JORNADA AOS PARÂMETROS DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Lei Federal n. 11.738/2008 estabeleceu que a composição da jornada de trabalho dos professores, deverá observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos - É inquestionável, portanto, a constitucionalidade da reserva de percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação a atividades extraclasse.

2. Nesse passo, a parte autora possui direito à adequação da sua jornada de trabalho para o desempenho das atividades de interação com educandos no percentual de 2/3, em conformidade com a Lei Federal n. 11.738/2008, tal como constou da sentença.

3. Inexistência de direito ao recebimento de diferença remuneratória, quando não comprovado que as horas pretendidas foram efetivamente laboradas, motivo pelo qual este capítulo do ato decisório deve ser reformado e julgado improcedente.

4.
Por fim, fica decotada do comando sentencial a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais ante a isenção de que goza o município, a teor do artigo 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000621-49.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE OLINDINA e como apelado JOSÉ LUCAS DANTAS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02